Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716715-66.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE HIRAN RODRIGUES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSICLEIA GERONIMO DA SILVA APELADO: USEBENS SEGUROS S/A, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que a parte apelante foi intimada para regularizar a representação processual no ID 44311621 porque a procuração de ID 43676894 não foi assinada pela inventariante e, também, em razão da ausência de procuração outorgando poderes para LEONARDO GOMES DO CARMO PEREIRA. Contudo, no ID 44700359, a parte apelante somente peticionou alegando que substabelece para o advogado mencionado acima e que ratifica os atos anteriores. Nesse quadro, concedo o derradeiro prazo de cinco dias para que o ESPÓLIO DE HIRAN RODRIGUES LIMA junte procuração devidamente assinada pela representante legal do espólio outorgando poderes para os advogados MARCELO DE BARROS BARRETO, RODRIGO HORTA DE ALVARENGA e LEONARDO GOMES DO CARMO PEREIRA. Por fim, retornem em conclusão. Brasília-DF, 28 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora